Tribunal: TJDFT
Processo: 0037280-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0037280-27.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. APELADO: UBIRAJARA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de processo que estava suspenso, aguardando julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva, sendo a matéria posteriormente afetada também pela sistemática do recurso repetitivo. Comunica, o apelado, o julgamento do tema pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste tribunal (ID 13637948), bem como a desafetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 13637951), requerendo o prosseguimento do feito. Prossiga-se como requerido, intimando-se o embargante/apelante para ciência. Destaco que se encontra pendente de julgamento parte das questões deduzidas em sede de embargos de declaração (ID 9146779). Após intimação da parte, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2020 19:08:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator